Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-79.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA: ATRIBUIR VALOR À CAUSA, INFORMAR A QUE SE REFERE O CRÉDITO, O SEU VALOR. JUNTAR A RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial.
2. Caso a parte autora, solicitada a emendar a petição inicial, não cumpra a determinação judicial como requerido, o indeferimento da inicial é medida que se impõe e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. O BANCO DO BRASIL S.A. é entidade cadastrada como parceiro para expedição eletrônica, de acordo com as exigências da Portaria GC n. 160, de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal de Justiça. Verificada nos autos que a determinação de emenda à inicial foi proferida em 25/01/2024 e que em 27/01/204 foi expedida intimação eletrônica, constando que o advogado do Autor registrou ciência em 29/01/2024, não há falar em ausência de intimação pessoal.
4. No caso, a parte autora não apresentou emenda à inicial para atribuir valor à causa, informar a que se refere o crédito, o seu valor. juntar a respectiva documentação comprobatória e não recolheu as custas processuais. Assim, a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.
5. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração.
6. Apelação conhecida e não provida.